Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0712145-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JULIO CESAR SANTOS DE JESUS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Tomadas as providências cabíveis pelo Juízo de origem, prossiga-se. 2. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 35944530. Int. Brasília, 13 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator